Tribunal: TJDFT
Processo: 0733119-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. APREENDIDO. EMBARGANTE ALEGA PROPRIEDADE ANTERIOR AO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. APREENSÃO DE VEÍCULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CREDORA FIDUCIANTE, ORA EMBARGADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Determinado à recorrente a comprovação dos pressupostos da postulada justiça gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), foi apresentada prova de exercício de microempreendedora individual com receita brutal anual de R$ 19.850,00, o que subsidia a concessão do benefício. Deferida a gratuidade de justiça.
II. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se no seguinte ponto controvertido: se o veículo constrito judicialmente deve ser (ou não) liberado da apreensão judicial em favor de terceira pessoa que se intitula proprietária (mãe da devedora fiduciária). O bem é gravado com alienação fiduciária em garantia e foi apreendido por ordem de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei 911/1969.
III. Os embargos de terceiro é ação de conhecimento que têm por escopo o desfazimento ou inibição da constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (Código de Processo Civil, art. 674).
IV. Na alienação fiduciária, o credor fiduciário (embargado) assume a posição de dono (domínio resolúvel) e possuidor indireto do bem móvel alienado fiduciariamente, na forma prevista no artigo 66 da Lei no 4.728/1965, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto Lei n. 911/1969, e do Código Civil, art. 1.361. Existindo a mora do devedor, o credor poderá “requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o).
V. Embora não se possa comprovar o conluio entre a embargante (ora apelante), que se intitula proprietária do veículo apreendido, e a sua filha, que é a devedora fiduciária, não se mostra verossímil a tese recursal da embargante no sentido de contratação fraudulenta do financiamento por parte dessa “terceira pessoa” (sua filha).
VI. A embargante não comprovou que era a legítima proprietária do veículo objeto da alienação fiduciária.
VII. A embargada comprovou o contrato de financiamento, a alienação fiduciária, o registro do gravame no órgão de trânsito, a inadimplência e a constituição em mora da devedora (notificação extrajudicial), de modo que a busca e apreensão do veículo constituem mero desdobramento do exercício regular de um direito.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido (gratuidade de justiça). Honorários recursais majorados.